Tribunal: TCU
Processo: 026.497/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar os dispêndios com a campanha publicitária para dar visibilidade ao pacote de corte de gastos e isenção de imposto de renda, em torno de R$ 40 milhões, indicando malversação do dinheiro público

Inteiro teor:
Acórdão 2079/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 53 da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 5-7). 1. Processo TC- Processo 026.497/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.